Tribunal: TJBA
Processo: 8095265-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095265-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JANDIRA DA CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO BISPO OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por JANDIRA DA CRUZ OLIVEIRA em face do Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao Recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais de nulidade de cédula de crédito bancário, repetição de indébito e danos morais.

II.

Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão no Acórdão quanto à suposta ausência de impugnação específica da casa bancária (art. 341, CPC) sobre o alegado vício de consentimento; (ii) a ocorrência de contradição entre a presunção de veracidade (art. 341, CPC) e a exigência de prova do vício (art. 373, I, CPC); (iii) a suposta omissão na análise da hipervulnerabilidade da consumidora idosa (art. 39, IV, CDC) e da limitação de descontos.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida no julgamento do recurso principal, configurando o manejo dos aclaratórios, no caso, mero inconformismo com o resultado desfavorável (Precedente: STJ - EDcl no AgInt nos EREsp 1552880).

4. A presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica (art. 341, CPC) é relativa (
juris tantum
) e não prevalece sobre o princípio da livre convicção motivada do julgador (art. 371, CPC), mormente quando o Acórdão embargado, analisando o conjunto fático-probatório, concluiu que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, CPC) de comprovar o vício de consentimento alegado.

5. Não há omissão, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Precedente: STJ - EDcl no MS 21315).

6. Ao assentar a validade da contratação por ausência de prova do vício, o Acórdão, por consequência lógica, tornou prejudicada a análise das teses acessórias de hipervulnerabilidade e de limitação de descontos, que pressupunham a invalidade ou irregularidade do negócio jurídico.

IV.

Dispositivo e Tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão ou contradição o Acórdão que, fundamentado no princípio da livre convicção motivada (art. 371, CPC) e no ônus probatório da parte autora (art. 373, I, CPC), afasta a ocorrência de vício de consentimento, ainda que se alegue ausência de impugnação específica (art. 341, CPC), cuja presunção é relativa. 2. Configura mero inconformismo, incabível em sede de aclaratórios, a tentativa de rediscussão do mérito já decidido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8095265-40.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
JANDIRA DA CRUZ OLIVEIRA
, e, como embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)